Tribunal: TJES
Processo: 0000809-12.2025.8.08.0035
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000809-12.2025.8.08.0035

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO SOARES DO AMARAL e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C ANULAÇÃO DE AUTUAÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL EDIFICADO EM ÁREA PÚBLICA (FAIXA DE AREIA DA PRAIA – ZONA DE PREAMAR). OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. INVIABILIDADE DE TUTELA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Imóvel erigido em área pública (faixa de preamar) configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória, nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 619/STJ).

2. A ocupação irregular de bem público não gera direitos possessórios nem dá ensejo à indenização por benfeitorias ou ao direito de retenção, sendo legítimo o exercício do poder de polícia pelo ente público para retomada da área.

3. Registre-se, por fim, que os dispositivos da Lei nº 13.465/2017 não afastam a natureza pública do bem nem impedem o exercício do poder de polícia pelo ente municipal, especialmente quando ausente ato administrativo específico de reconhecimento da situação fundiária e quando a área ocupada ostenta destinação de preservação ambiental (faixa de preamar).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 0000809-12.2025.8.08.0035

Agravantes: Luciano Soares do Amaral e outros

Agravada: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luciano Soares do Amaral e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, nos autos da ação de manutenção de posse c/c anulação de autuação fiscal ajuizada em face do Município de Vila Velha, que revogou a liminar de proteção possessória anteriormente concedida, autorizando a retomada da área pública e a continuidade da execução de obra de interesse coletivo.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: (a) exerciam posse pacífica há mais de 30 anos sobre o imóvel (restaurante e moradia) localizado na Av. Atlântica, bairro Nova Ponta da Fruta, Vila Velha/ES; (b) a decisão revogatória teria desconsiderado o caráter consolidado da ocupação e sua função social; (c) a demolição do imóvel teria sido iniciada de forma arbitrária, durante o período noturno, sem prévia intimação, em violação ao devido processo legal; e (d) sustentam a aplicação da Lei nº 13.465/2017, que trata da regularização fundiária em área urbana consolidada, defendendo a possibilidade de permanência no local. Pediram, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, ao final, o provimento do agravo para restabelecer a liminar outrora concedida.

Decisão proferida em Plantão Judicial (id. 12937923) indeferindo o pedido de efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 14194398.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme reconhecido pelo juízo de origem, e não infirmado pelos agravantes, o imóvel objeto da lide foi erguido em área pública, localizada em zona de preamar, ou seja, em faixa de areia da praia, destinada por sua natureza à utilização comum do povo e à preservação ambiental.

Nesse contexto, é firme a orientação jurisprudencial de que a ocupação de bem público não gera posse jurídica passível de proteção possessória, configurando tão somente mera detenção precária, tolerada pela Administração Pública e sempre revogável. Vejamos:

Súmula 619/STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”

“A ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção precária, afastando o pagamento de indenização por benfeitorias e o reconhecimento do direito de retenção” (STJ, AREsp 1.725.385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/04/2021).

Assim, a pretensão dos agravantes de obter proteção possessória sobre área pública revela-se juridicamente impossível.

Ainda que os agravantes sustentem a longa duração da ocupação e a existência de atividade econômica no local, a mera passagem do tempo não convalida situação de irregularidade sobre bem público, tampouco cria direito subjetivo à posse ou indenização.

Os agravantes apontam, ainda, que a execução da demolição em período noturno e sem prévia intimação configura ato arbitrário. Contudo, tal alegação não foi acompanhada de prova idônea apta a infirmar os fundamentos da decisão de primeiro grau ou a demonstrar abuso por parte do Poder Público no cumprimento da ordem judicial.

Registre-se, por fim, que os dispositivos da Lei nº 13.465/2017 não afastam a natureza pública do bem nem impedem o exercício do poder de polícia pelo ente municipal, especialmente quando ausente ato administrativo específico de reconhecimento da situação fundiária e quando a área ocupada ostenta destinação de preservação ambiental (faixa de preamar).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.